Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-81.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005992-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (EMBARGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MARCELA BEATRIZ ISAACSON BUFFARA - CPF: 830.268.949-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BEATRIZ ISAACSON BUFFARA - CPF: 830.268.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu a apelação interposta pel
a pessoa jurídica
, sem, contudo, deliberar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante que, se sanada, possa alterar o resultado do julgamento, nos termos dos
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

4. Verificou-se que, embora o acórdão tenha desprovido o recurso de apelação, deixou de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em descumprimento ao preceito legal aplicável.

5. A majoração é devida quando verificado o efetivo trabalho do advogado da parte vencedora na instância recursal e deve respeitar os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. Evidenciada a omissão e presentes os pressupostos legais, impõe-se a correção do julgado com o acréscimo de 2% (dois por cento), elevando-se os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e determinar o acréscimo
de 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão relevante
a
ausência de deliberação, no acórdão que julga recurso, sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença quando houver atuação efetiva do advogado da parte vencedora em grau recursal.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11;
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016,
DJe
24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
elo Estado de Mato Grosso,
contra
o

acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
desproveu

o Recurso de
A
pelação
Cível
interposto pe
la pessoa jurídica Britânia Eletrodomésticos S.A.

O
Embargante
alega
, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca
da
majoração dos honorários sucumbenciais,
conforme preconiza o artigo
85 § 11, do C
ódigo de Processo
C
ivil
.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
,

Como explicitado no relatório
, o Estado de Mato Grosso

opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL: ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, decorrente do não comparecimento da empresa à audiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (
ii
) efeito de acordo entre fornecedor e consumidora sobre a sanção administrativa; e (
iii
) razoabilidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de cinco anos, contado do encerramento do processo administrativo (Decreto n. 20.910/1932, art. 1º).

4. A execução foi ajuizada dentro do prazo, afastando a prescrição.

5. Eventual acordo entre as partes não afasta a infração por ausência injustificada à audiência administrativa.

6. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções, desde que observados contraditório e ampla defesa.

7. A multa foi devidamente motivada, proporcional e adequada à gravidade da infração.

8. O controle judicial restringe-se à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da multa administrativa é quinquenal, contado do encerramento do processo administrativo. 2. Acordo entre consumidor e fornecedor não afasta sanção por ausência injustificada à audiência. 3. O Judiciário limita-se a examinar a legalidade do ato administrativo, não podendo rever o mérito. 4. Multa administrativa de valor proporcional e motivado não comporta redução judicial.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto n. 2.181/1997,
arts
. 3º, X, 4º, III, e 33, § 2º; CDC,
arts
. 55, §4º, e 57; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; TJMT, N.U 1020101-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 05.03.2025.

Inicialmente, é importan
te considerar que cada recurso,
previsto
no ordenamento jurídico pátrio,
possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em
sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material
.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se
, ainda,
que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão
judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso
sob julgamento
(inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
º
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

[...]

§ 1
º
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A

ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito,
embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte
, tem-se
por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
da
condenação
, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §

11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, confo
rme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, te
nho por razoável acrescer 2% (dois
por cento) aos
honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, por estar evidenciada a omissão,
e major
o
o valor dos honorários para o correspondente a 1
2
% (
d
oze
por cento)
.
V
ia de consequência
acrescente-se
ao dispositivo do

acórdão
do apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026